Tribunal: TJPA
Processo: 0810547-43.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810547-43.2023.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

APELADO: AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0810547-43.2023.8.14.0051

RECORRENTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RECORRIDO: AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. GESTÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Instituto Social Mais Saúde contra sentença que, em ação monitória ajuizada por Ambiental Serviços e Transporte de Resíduos Ltda, reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Santarém, extinguindo o feito em relação a ele, e julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios do Instituto, constituindo título executivo judicial em seu desfavor, com apuração do quantum em liquidação de sentença, em razão do inadimplemento de serviços de coleta e tratamento de resíduos hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Instituto Social Mais Saúde possui legitimidade passiva para responder pela dívida decorrente de contrato firmado com a autora; (ii) estabelecer se o Município de Santarém pode ser responsabilizado solidária ou subsidiariamente pelo débito; (iii) determinar se é devida a condenação do Instituto ao pagamento dos valores cobrados, bem como a adequação dos consectários legais e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Instituto Social Mais Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo, pois celebrou diretamente o contrato, recebeu os serviços, teve notas fiscais emitidas em seu nome e realizou pagamentos parciais, evidenciando sua participação na relação obrigacional.

4.

A responsabilidade contratual decorre da autonomia da pessoa jurídica e da boa-fé objetiva, não podendo o contratante se eximir do cumprimento da obrigação sob alegação de dependência de repasses públicos.

5.

A solidariedade não se presume, exigindo previsão legal ou contratual, inexistente no caso, o que afasta a responsabilidade do Município de Santarém.

6.

Não há prova de conduta negligente ou omissiva do ente público que justifique sua responsabilização, nos termos da jurisprudência e do entendimento consolidado.

7.

O contrato de gestão firmado com o Município não afasta a responsabilidade do Instituto perante terceiros, constituindo relação interna que não pode ser oposta ao credor de boa-fé.

8.

As notas fiscais e demais documentos constituem prova escrita idônea para instruir a ação monitória, comprovando a prestação dos serviços e o inadimplemento.

9.

Incumbe ao devedor comprovar o pagamento ou fato impeditivo, ônus do qual o Instituto não se desincumbiu.

10.

A fixação dos honorários advocatícios e a distribuição da sucumbência observam os parâmetros legais, assim como os critérios de correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A organização social que contrata diretamente com terceiros responde pelas obrigações assumidas em nome próprio, ainda que atue na gestão de serviços públicos. 2. A responsabilidade da Administração Pública por obrigações de organização social não se presume, exigindo previsão legal ou contratual ou demonstração de culpa. 3. A ausência de repasses públicos não afasta o dever do contratante de adimplir obrigações assumidas perante terceiros. 4. Notas fiscais e documentos correlatos constituem prova escrita apta a embasar ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 389, 421 e 422; CPC, arts. 373, II, 487, I, 700, I, 702, § 8º, 85 e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.118; STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.06.2024; TJ-PA, AI nº 0812875-02.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10.06.2024; TJ-PA, AC nº 0807469-75.2022.8.14.0051, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09.10.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Monitória, julgou procedentes os embargos do Município de Santarém, extinguindo o feito em relação a ele, rejeitou as demais preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelo Instituto Social Mais Saúde, apenas para determinar a apuração do valor exato do débito em liquidação de sentença, com abatimento dos valores comprovadamente pagos, constituindo, de pleno direito, título executivo judicial em desfavor do referido embargante.

Historiando os fatos, AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que presta serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos orgânicos e infectantes e que, desde setembro de 2020, realizava a coleta de lixo hospitalar para unidades vinculadas ao Hospital Municipal de Santarém, à UPA e ao CAMP, inicialmente por contratação verbal e, posteriormente, por meio do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços nº 112-105/2020, firmado em 28 de fevereiro de 2022, com previsão de pagamento de R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) por quilograma de resíduo coletado.

Alegou que o Hospital Municipal, a UPA e o CAMP estavam sob gestão do Instituto Social Mais Saúde, em razão do Contrato de Gestão nº 105/2020-SEMSA firmado com o Município de Santarém, e que, embora os serviços tenham sido prestados regularmente, diversas notas fiscais permaneceram em aberto, apesar das cobranças por e-mail e outros meios. Aduziu que, ao término da avença, em 30 de dezembro de 2022, remanescia saldo devedor de R$ 612.327,25 (seiscentos e doze mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), acrescido de multa, juros e correção monetária, defendendo, ainda, a responsabilidade solidária e/ou subsidiária do Município de Santarém, por ser o tomador dos serviços e por ter firmado o contrato de gestão com o Instituto.

Ao final, requereu, em síntese, tutela de urgência para que o Município realizasse o pagamento imediato do débito diretamente à autora, mediante desconto dos repasses devidos ao Instituto, ou, subsidiariamente, o arresto de valores nas contas deste, e, no mérito, a condenação do Instituto Social Mais Saúde e do Município de Santarém ao pagamento da quantia cobrada, com correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

O Instituto Social Mais Saúde opôs embargos à monitória (ID 32736003), nos quais suscitou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por ausência de prova escrita hábil; o direito à gratuidade da justiça, por se tratar de entidade filantrópica que presta atendimento a idosos; e sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria atuado apenas como cogestor do contrato de gestão firmado com o Município.

O Município de Santarém (ID 32735987), por sua vez, também apresentou embargos, sustentando sua ilegitimidade passiva, por inexistir relação contratual direta com a autora e por não haver previsão legal ou contratual de sua responsabilização solidária ou subsidiária. A autora impugnou os embargos, refutando as preliminares e reiterando os fundamentos da inicial.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 32736040), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta: a) JULGO PROCEDENTE os embargos do Município de Santarém, e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. b) REJEITO AS DEMAIS PRELIMINARES e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pelo INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE, apenas para determinar que o valor exato do débito seja apurado em fase de liquidação de sentença, abatendo-se os valores comprovadamente pagos. c) CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo judicial em desfavor do réu/embargante INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, cujo valor será o resultado do cálculo em liquidação de sentença, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada obrigação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. d) DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça ao Instituto Social Mais Saúde. Em razão da sucumbência recíproca entre a embargada e o Instituto Social Mais Saúde, mas em proporções distintas, condeno o Instituto ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Condeno a embargada ao pagamento dos 20% restantes das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, observada a gratuidade de justiça deferida ao Instituto, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Instituto Social Mais Saúde interpôs recurso de apelação (ID 32736042). Inicialmente, sustentou a tempestividade recursal. Em seguida, aduziu que é pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins lucrativos qualificada como Organização Social, nos termos da Lei nº 9.637/1998, da Lei Municipal nº 2.134/2014 e do Decreto Municipal nº 3.895/2014, e que, após o Chamamento Público nº 002/2020, celebrou com o Município de Santarém, em 1º de setembro de 2020, o Contrato de Gestão nº 105/2020, por meio do qual assumiu, de forma compartilhada com o ente municipal, a gestão do Hospital Municipal de Santarém e de outras unidades de saúde, com posteriores termos aditivos.

Em preliminar, reiterou a flagrante ilegitimidade passiva do ISMS, sustentando que sua atuação sempre se limitou à condição de cogestor, não sendo fonte pagadora, mas mera administradora dos recursos públicos transferidos pelo Município. Alegou que, pelas cláusulas 3ª, 4ª e 8ª do contrato de gestão, caberia ao Município prover os recursos financeiros necessários ao cumprimento do objeto contratual, de modo que toda despesa com pessoal, serviços, materiais e insumos deveria ser suportada pelos repasses municipais, independentemente de quem efetuasse a contratação. Afirmou que jamais assumiu a obrigação de pagar terceiros com recursos próprios, que sua função consistia apenas em buscar os serviços e produtos necessários à execução do contrato de gestão e que o desequilíbrio decorreu da inadimplência do Município quanto aos repasses, situação que teria sido objeto de ofícios de cobrança ao ente municipal e ao Ministério Público.

No mérito, insistiu que a sentença deveria ser reformada para excluir sua condenação, com a consequente inclusão ou responsabilização do Município de Santarém, por ser este o verdadeiro responsável financeiro pelas obrigações assumidas no contexto do contrato de gestão. Além disso, insurgiu-se contra a condenação em honorários advocatícios, sustentando a impossibilidade de seu arbitramento nos moldes fixados, e, por fim, impugnou os critérios de juros e correção monetária definidos na sentença, defendendo a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, afastar a condenação que lhe foi imposta, incluir ou responsabilizar o Município de Santarém, excluir a verba honorária e adequar os consectários legais.

Em contrarrazões (ID 32736047), o MUNICÍPIO DE SANTARÉM pugnou pela manutenção integral da sentença. Sustentou que o Instituto Social Mais Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo, pois foi quem contratou os serviços, recebeu os respectivos benefícios e emitiu ou recebeu a documentação correspondente, inexistindo base jurídica para transferir ao ente municipal débito assumido por particular. Invocou, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.118, no sentido de que não há responsabilização automática da Administração Pública por obrigações inadimplidas por particulares contratados, exigindo-se prova de comportamento negligente, a qual, segundo afirmou, inexiste nos autos.

Aduziu que o Município cumpriu os repasses pactuados, que não houve demonstração de culpa
in vigilando
e que as notas fiscais foram emitidas em nome do Instituto, e não do Município, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 32736050), a AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA sustentou, inicialmente, a manutenção da responsabilidade do Instituto Social Mais Saúde, afirmando que ele integra a cadeia contratual e que foi o contratante direto dos serviços. Todavia, esclareceu que, desde a propositura da ação, jamais negara a participação concorrente do Município de Santarém na formação da obrigação, razão pela qual afirmou não se opor à reinclusão do ente público no polo passivo, por entender que isso refletiria com maior precisão a realidade jurídica do caso, já que tanto o Instituto quanto o Município teriam contribuído para a geração do débito.

Ressaltou, contudo, que essa concordância não implicava aceitação da condenação que lhe foi imposta ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município, pois a inclusão deste na demanda, desde a origem, decorreu de fundamento fático e jurídico legítimo, ligado ao próprio modelo de execução do contrato de gestão. Assim, requereu o desprovimento do apelo do Instituto no ponto em que pretendia afastar sua responsabilidade, mas pugnou pela reforma da sentença quanto à exclusão do Município do polo passivo e quanto à condenação da autora em honorários advocatícios em favor da Procuradoria Municipal.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33154646, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (ID 34143902), manifestou-se pela não intervenção no feito, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre direito patrimonial disponível entre partes capazes e devidamente assistidas por advogados, não se enquadrando nas hipóteses legais de atuação obrigatória do órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os embargos do Município de Santarém, extinguindo o feito em relação a ele, rejeitou as demais preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelo Instituto Social Mais Saúde, constituindo título executivo judicial em seu desfavor, com apuração do quantum em liquidação de sentença.

DA PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE

Sustenta o apelante que atuou apenas como cogestor das unidades de saúde municipais, no âmbito do Contrato de Gestão nº 105/2020, sendo o Município de Santarém o responsável exclusivo pelos pagamentos decorrentes das contratações realizadas, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo da demanda.

A preliminar não merece prosperar.

Ressalto, inicialmente, que a legitimidade de parte é a pertinência subjetiva da ação, devendo figurar no polo passivo, em regra, aquele que, em sendo procedente a ação, suportará os efeitos da sentença. Deve integrar o polo passivo o titular do interesse que se opõe à pretensão.

Acerca da legitimidade, leciona o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior o seguinte:

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento.

48ª ed. RJ: Forense, 2008, págs. 71-72)

Sobre o assunto, ainda, salienta Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.”
(Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306)

Destarte, a legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.

Com efeito, a análise dos autos evidencia, de forma inequívoca, que o Instituto Social Mais Saúde celebrou diretamente a contratação com a empresa autora, recebeu os serviços prestados, anuiu com a emissão das notas fiscais em seu nome e, inclusive, realizou pagamentos parciais, circunstâncias que demonstram sua inequívoca participação na relação obrigacional.

Nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Assim, ao assumir obrigações contratuais perante terceiro, não pode o apelante, posteriormente, pretender afastar sua responsabilidade sob o argumento de que dependia de repasses financeiros do ente público, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

Ademais, a tese de transferência automática da responsabilidade ao Município não encontra respaldo jurídico.

Isso porque, conforme dispõe expressamente o art. 265 do Código Civil:

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

Portanto, para que houvesse responsabilidade solidária ou subsidiária do ente público e, por consequência, sua legitimidade passiva, seria indispensável a existência de previsão legal ou cláusula contratual nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO. CONTRATO CELEBRADO DIRETAMENTE ENTRE A AGRAVANTE E A PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PACTUAÇÃO QUE NÃO PREVÊ A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO

ENTE PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Saalt Serviços de Anestesiologia de Altamira Ltda em desfavor de Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e do Estado do Pará, excluiu o Estado do Pará do polo passivo da referida ação;
II – Compulsando a documentação existente na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que a agravante e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia, no qual não consta qualquer cláusula prevendo a responsabilidade do Estado do Pará por eventuais inadimplementos da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar; III - Destarte, sendo a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar uma pessoa jurídica diferente do ente público, contrai prestações perante fornecedores de produtos e prestadores de serviços, passando, evidentemente, a responder diretamente pelo cumprimento de suas obrigações;
IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.”. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128750220238140000 20164871, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público). (Grifei)

Não há nos autos qualquer disposição normativa ou avença que imponha ao Município de Santarém a responsabilidade direta pelas obrigações assumidas pelo Instituto perante terceiros.

Ao contrário, trata-se de relação jurídica firmada exclusivamente entre particulares, na qual o Instituto figura como contratante direto.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
Contrato de prestação de serviços médicos celebrado com Organização Social - Decisão que acolheu preliminar e determinou a exclusão de Município de Sorocaba do polo passivo da demanda – Insurgência da autora – Descabimento - Ilegitimidade passiva do Município, ante a ausência de previsão contratual de sua responsabilidade solidária, que não se presume – Ausência de comprovação de falha na fiscalização do cumprimento do objeto do contrato de gestão por parte do ente público – Contrato de gestão pactuado entre Município e Instituto requerido que afasta a responsabilidade daquele por inadimplemento de dívida contraída pelo contratado, em nome próprio, junto a terceiros na prestação do serviço público gerido – Decisão mantida
– RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21644341120198260000 SP 2164434-11.2019.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 28/08/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003751-76.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: NEORT - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO/AGRAVADO POR NÃO FIGURAR NO TÍTULO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A decisão recorrida foi prolatada sem oportunizar às partes a manifestação acerca do tema, especialmente considerando que em momento anterior o MM Juiz já tinha afirmado que não era possível reconhecer a existência ou não de responsabilidade do Estado 2 - Considerando que em grau de recurso as partes tiveram oportunidade de manifestação, impõe-se a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura e o prosseguimento no julgamento do tema.
3 – A legitimidade para ocupar o polo passivo da Ação Monitória é do devedor de uma obrigação documentada e sem força de título judicial. 4 - O Estado do Espírito Santo não consta do título que instrui a ação, não podendo, na presente via, ser responsabilizado pela obrigação nele constante. 5 - Agravo de Instrumento desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003751-76.2021.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO. Notas fiscais que deixaram de ser pagas no âmbito de relação contratual referentes a compra e venda de medicamentos e utensílios hospitalares.
Demanda ajuizada contra organização social sem fins lucrativos, responsável pela gestão de hospital municipal.
Sentença de procedência condenou a ré ao pagamento dos valores das notas fiscais, corrigidas monetariamente desde cada vencimento e acrescida de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Recurso da parte autora. Impugnação a gratuidade de justiça afastada, ante a ausência de documentos que justifiquem a revogação da medida. Ônus que incumbia à impugnante. Consectários legais devidamente fixados. Recurso da ré.
Rejeição da preliminar de denunciação da lide ao Município do Rio de Janeiro, sob fundamento de falta dos repasses que cobririam as despesas com a administração do nosocômio. A parceria com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros. Sentença de procedência mantida.
Conhecimento e não provimento dos recursos. (TJ-RJ - APL: 01673383020198190001, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 26/11/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A CONTRATADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO QUE CONTRATA EMPRESA GESTORA (COEXECUTADA) PARA GERIR HOSPITAL. COMODATO E RESPONSABILIDADE DO ORGÃO GESTOR EM FACE DA LEI Nº 8.666/93. INTELIGÊNCIA DO ART. 71, § 1º, DO LEI DE LICITAÇÕES. NÃO VERIFICADA CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO, O QUAL NÃO PARTICIPOU, NEM TEVE CIÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES ENTRE A CONTRATADA E A CONCESSIONÁRIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. ACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIRAM O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO EMBARGANTE.
(TJ-RS - AC: 50001704220198210071 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 10/11/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)”

No caso em exame, inexiste qualquer prova de conduta omissiva ou negligente do Município que pudesse atrair eventual responsabilização.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva do Instituto Social Mais Saúde e afastar a responsabilidade do ente municipal.

DO MÉRITO

No mérito, pretende o apelante a reforma da sentença para afastar sua condenação, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços seria do Município de Santarém.

Entretanto, a pretensão recursal não merece acolhida.

A sentença recorrida analisou de forma adequada e exauriente o conjunto probatório, concluindo que a autora comprovou a prestação dos serviços mediante notas fiscais, comprovantes de recebimento e registros de comunicação, além de pagamentos parciais realizados pelo próprio Instituto, o que evidencia o reconhecimento da dívida e constituem prova escrita idônea para embasar a ação monitória.

Ressalto, preambularmente, que a relação jurídica que deu origem à dívida foi estabelecida diretamente entre a empresa apelada e a recorrente, tanto que as notas fiscais que instruem o processo foram emitidas em nome da apelante e os comprovantes de recebimento demonstram que os serviços foram prestados em seu favor.

Destarte, conforme já destacado, o contrato de gestão firmado entre a recorrente e o Município de Santarém, embora discipline a operacionalização dos serviços públicos de saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade da apelante perante terceiros com quem contratou diretamente.

A eventual ausência de repasse de verbas por parte do ente público constitui questão interna entre a apelante e o Município, a ser discutida em via própria, não podendo ser oposta ao fornecedor que, de boa-fé, prestou os serviços e não recebeu a contraprestação devida.

A má gestão administrativa ou financeira dos recursos públicos, ainda que existente, não exime a apelante de honrar os compromissos assumidos em seu próprio nome. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO COM MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Instituto Social Mais Saúde contra sentença da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Santarém e julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Aumed Hospitalares Ltda – ME, condenando o apelante ao pagamento de valores correspondentes a fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares, conforme DANFEs juntadas aos autos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Instituto Social Mais Saúde faz jus à concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o Instituto possui legitimidade passiva na ação de cobrança movida por empresa fornecedora de insumos; (iii) determinar se é devida a condenação do Instituto ao pagamento pelos materiais fornecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da justiça gratuita não é devido ao Instituto Social Mais Saúde, pois, apesar de sua qualificação como Organização Social e da alegada filantropia, a concessão da gratuidade exige demonstração concreta de hipossuficiência, o que não foi feito.
4. A legitimidade passiva do Instituto é reconhecida, pois este, na condição de pessoa jurídica autônoma, celebrou relação contratual diretamente com a fornecedora dos insumos, assumindo obrigações em nome próprio. 5. O Contrato de Gestão firmado com o Município de Santarém não contém cláusula que transfira ao ente público responsabilidade por inadimplemento da apelante perante terceiros, tampouco há previsão legal que estabeleça solidariedade entre as partes. 6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e Estaduais afasta a responsabilidade do Município por dívidas contraídas por organizações sociais, salvo previsão expressa ou culpa na fiscalização, o que não se verifica no caso. 7. Restando comprovado o fornecimento dos materiais e não demonstrado o pagamento por parte do Instituto, está caracterizado o inadimplemento contratual, impondo-se a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A organização social contratada para gestão de hospital público responde diretamente por dívidas assumidas em nome próprio perante fornecedores, não havendo legitimidade passiva do ente público sem previsão legal ou contratual específica. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração concreta de hipossuficiência, ainda que se trate de entidade filantrópica. 3. A ausência de repasse de recursos públicos pelo Município à organização social não justifica o inadimplemento de obrigações contratuais assumidas perante terceiros. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08074697520228140051 30904999, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas demonstram, com segurança, a regular contratação e a efetiva prestação dos serviços pela empresa apelada, restando incontroverso o inadimplemento por parte da recorrente.

Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor"
(AgInt no AREsp 1 .626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021]. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o revolver dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2497320 TO 2023/0407124-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (Grifei)

Ademais, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, incumbia à apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente o pagamento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

Como é cediço, a prova da quitação constitui ônus do devedor, e não do credor. No caso, a apelante não apresentou qualquer documento apto a demonstrar o pagamento das quantias cobradas, o que reforça a procedência do pleito autoral.

Outrossim, incide o art. 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença observou rigorosamente os parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (...).

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os percentuais estabelecidos nos incisos I a V (...).”

A distribuição da sucumbência recíproca, por sua vez, encontra respaldo no art. 90 do CPC, inexistindo qualquer desproporcionalidade.

Por fim, quanto aos critérios de correção monetária e juros, não se verifica qualquer ilegalidade na adoção dos índices fixados na sentença, os quais estão em consonância com a legislação vigente.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, encontra respaldo no conjunto probatório e observa corretamente o ordenamento jurídico, não havendo qualquer razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026